Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta visando a redução dos honorários advocatícios fixados em sentença que extinguiu, por carência de ação, cumprimento de sentença que buscava impor obrigação de não fazer às apeladas, consistente em impedir a cobrança de penalidades contratuais por indisponibilidade de potência em contrato de fornecimento de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipótese admite fixação dos honorários por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do proveito econômico almejado com o ajuizamento do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o acórdão anterior deve ser mantido ou retratado frente à tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece parâmetros objetivos pra mensuração dos honorários advocatícios, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, sendo inviável medi-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre ponderando sobre o zelo, o lugar da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
4. Contudo, o § 8o do art. 85 admite, em caráter excepcional, apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observada a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.076, segundo a qual “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. Mesmo considerando a orientação emanada do Tema Repetitivo no 1.076, as peculiaridades constatadas na hipótese dos autos impõem a fixação dos honorários sucumbenciais de modo equitativo, conforme disposto no acórdão precedente, que está fundado na constatação de que é inestimável o proveito econômico almejado com o cumprimento de sentença, que não corresponde ao valor atribuído à causa.
6. Também deve ser mantida a apuração realizada no acórdão antecedente para mensuração da verba honorária devida aos patronos das apeladas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a natureza processual da discussão que levou à extinção célere do cumprimento (trâmite inferior a seis meses), o baixo grau de complexidade das questões enfrentadas, mas também a efetividade do trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora e a relevância econômica potencial da causa, a despeito de apresentar pedido ilíquido, com contornos imensuráveis, e sem que houvesse apuração a respeito da adequação do valor atribuído à causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Mantido o julgamento de provimento do recurso de apelação.
9. Tese de julgamento: Em cumprimento de sentença envolvendo obrigação de não fazer de alcance econômico indeterminado, extinto de forma célere, por carência de ação, sem apreciar o conteúdo econômico da postulação ou a adequação do valor da causa, é legítima a fixação equitativa da verba honorária, à luz do Tema 1.076/STJ.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 6o-A, 8o-A, 20; 1.036; 1.040.
STJ, Tema Repetitivo no 1.076.
TJDFT, Acórdão 1997800, 0704561-97.2023.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025; Acórdão 1955503, 0708007-74.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024; Acórdão 1932881, 0748514-65.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024.